Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro, coerente e em tópico próprio quanto à desnecessidade de instauração de fase específica de liquidação pelo procedimento comum, tendo em vista que o título exequendo descreveu o direito dos beneficiários e que a apuração do montante devido decorre apenas de cálculo aritmético.
2. O acórdão concluiu, também, que o caso envolve litisconsórcio passivo facultativo e, por isso, descaberia o chamamento ao processo, reafirmando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que nos casos de responsabilidade solidária não há litisconsórcio necessário.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram amplamente analisadas no acórdão, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.